Tribunal: TJBA
Processo: 8054129-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054129-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. PEDIDO DE EXTINÇÃO. TEMA 1184, DO STF. RESOLUÇÃO N. 547/2024, DO CNJ. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. REQUISITO NÃO VERIFICADO. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES VIA SISBAJUD. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL ÚTIL DEMONSTRADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8054129-27.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, na conformidade do quanto abaixo exposto. Data registrada no sistema.